Tribunal: TJES
Processo: 5000518-58.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-58.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: JOAO BATISTA MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000518-58.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RECORRIDO:
JOAO BATISTA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário a título de “CONTRIBUIÇÃO SINDICATO COBAP”, o qual desconhece.

Em sede de contestação (ID 5813858), a requerida sustentou a legalidade dos descontos e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 5813871) condenou a requerida nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
a requerida CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, a pagar ao autor JOÃO BATISTA MARTINS nos seguintes termos:

a) repetição de R$ 479,06 (quatrocentos e setenta e nove reais e seis centavos), em razão dos descontos indevidos referentes à contribuição associativa, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5813874). Em suas razões, a recorrente sustenta que os descontos são devidos e que o autor assinou ficha de autorização e que por esta razão deveria ter sido realizado exame grafotécnico e que diante da licitude dos descontos inexistem danos materiais a serem indenizados e que a parte autora não comprova a existência de danos morais, requerendo subsidiariamente que sejam arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte recorrente sustenta a legalidade dos descontos em decorrência de ficha em que a parte autora supostamente autoriza os descontos, todavia da análise dos documentos verifico que tais assinaturas se mostram divergentes.

Vejamos a assinatura constante na autorização de ID 5813863:

Assinatura do autor em documento de identificação ID 5813846:

Neste sentido, verifico que acertada a decisão do magistrado
a quo
no tocante a inexistência do contrato e aplicação dos danos materiais e morais, em decorrência dos descontos indevidos no benefício do autor.

Neste sentido é a jurisprudência:

APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. Aposentado. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10025524820208260024 SP 1002552-48.2020.8.26.0024, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 08/07/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Por fim, verifico que os danos morais foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)